Tribunal: TJBA
Processo: 8008977-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Agravo Interno em Habeas Corpus n.º 8008977-53.2025.8.05.0000 – Comarca de Brumado/BA Agravante: Osvaldo Alves dos Santos Advogada: Dra. Raissa de Miranda Santana – OAB/BA 70601 Processo de 1º Grau: 2000089-38.2024.8.05.0032 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO REMÉDIO HEROICO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Cuida-se de Agravo Interno interposto pela advogada Dra. Raissa de Miranda Santana (OAB/BA 70601), contra a decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus tombado sob nº 8008977-53.2025.8.05.0000, impetrado em favor de Osvaldo Alves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/BA. II- Segundo consta o paciente foi condenado à reprimenda de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 129, §3º do Código Penal, no regime inicial semiaberto. III- Alega o Agravante, em sua peça vestibular (ID.78948601), que a decisão de não conhecimento (id. 77953077) não merece prosperar. IV- De início, verifica-se que, embora o agravante tenha interposto o presente recurso sustentando que a decisão que não conheceu o habeas corpus, por ter sido utilizado como sucedâneo recursal do agravo de execução, merece ser reformada, não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar os pedidos e argumentos apresentados na impetração do writ, visando a concessão do indulto de 2024, ou ainda, a prisão domiciliar. V- Consoante prevê o princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e de impugnar, de forma específica, os seus fundamentos. O fato de as razões do agravo interno estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola a regra prevista no Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), segundo a qual: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. VI – Manifestação da Procuradoria de Justiça aduzindo que não há previsão legal da atuação do órgão ministerial neste recurso. VII - Agravo interno não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos relativos ao Agravo Interno interposto no Habeas Corpus nº 8008977-53.2025.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, a advogada Dra. Raissa de Miranda Santana (OAB/BA 70601), como paciente, Osvaldo Alves dos Santos, e, impetrado, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer do Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.